Tribunal: TJPA
Processo: 0805995-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805995-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para acolher exceção de pré-executividade e declarar extinta a execução fiscal, por ausência de título executivo hábil. A embargante apontou omissão do acórdão quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do acórdão em fixar honorários de sucumbência, mesmo diante do acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução fiscal, deve ser sanada por meio dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida, com extinção da execução fiscal.

4. O acórdão embargado reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a execução, sem, contudo, fixar os honorários, configurando omissão sanável por Embargos de Declaração.

5. A fixação de honorários é de observância obrigatória nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, especialmente quando a Fazenda Pública é sucumbente.

6. A omissão identificada não demanda reexame do mérito, mas apenas a complementação da decisão para o cumprimento da norma legal sobre a sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Acolhida a exceção de pré-executividade com extinção da execução fiscal, é obrigatória a fixação de honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública.

2. A ausência de condenação em honorários, em tais hipóteses, configura omissão sanável por meio de Embargos de Declaração.

3. A jurisprudência do STJ admite expressamente a condenação da Fazenda em honorários nesses casos, conforme os Temas 421, 143 e 1.076.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; CTN, art. 106, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.09.2010; STJ, REsp 1.192.177/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 15.06.2010; STJ, Tema 421, Tema 143 e Tema 1.076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805995-57.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 26632110

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 26665288) opostos por
LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 26632110 que deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo embargante, para reformar a decisão interlocutória proferida no 1º grau e acolher a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a nulidade da
Certidão de Dívida Ativa nº 2014570009018-0
, por ausência de pressuposto legal válido à sua constituição e declarando extinta a execução fiscal de origem.

A empresa embargante alega haver omissão no acórdão por não fixar honorários sucumbenciais em face do Estado do Pará.

Pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para o fim de ser sanada a omissão no tocante à necessária condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários sucumbenciais entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, em conformidade com
artigo 85, §3º, inciso I, do CPC bem como
entendimento firmado pelo STJ nos Temas 421, 143 e 1.076.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 28195389), na ocasião o Estado pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, posto que não cabe condenação à Fazenda Pública em honorários no presente caso.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão no acórdão, pois não fixou honorários, em desatenção à jurisprudência e legislação vigentes.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 26632110:

“(...)
VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

Antes de adentrar no mérito, de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Dito isto, observa-se que, na decisão agravada, o magistrado a quo reconheceu a impossibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade diante da necessidade de dilação probatória.

É cediço que a exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial que consiste em uma forma de defesa por meio da qual, sem garantia do juízo e mediante simples petição pode o executado alegar, em incidente processual, determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública.

Logo, é imprescindível que a exceção se fundamente na existência de vício atinente à matéria de ordem pública, desde que concomitantemente haja presença de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, que o juiz, de ofício, pode reconhecer.

Pois bem.

In caso, o presente RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO tem origem na Ação de Execução Fiscal 0010333-38.2015.8.14.0125 ajuizada pela Agravada em desfavor da Agravante no ano de 2015,
por meio da qual imputa a obrigação de efetuar o pagamento da CDA 2014570009018-0, originada do crédito tributário constituído por meio do AINF 18201151000627-8, o qual tem por objeto a aplicação de multa isolada por conta da não entrega da Declaração Sintegra.

Contra esta Execução, a Agravante ingressou com Exceção de Pré-Executividade (IDs 62035918, 62820157, 71315052 e 74086392), com pedido de nulidade da CDA, em razão do fato omissivo que motivou a aplicação da multa isolada ter deixado de ser considerado como infração pela legislação (artigo 2º, inciso I, da Instrução Normativa 8, de 16/02/2011, combinado com artigos 389-A e 389-C do RICMS/PA), de forma que a penalidade deve ser excluída (artigo 106, III, alínea “b”, do CTN).

Entendo que deve ser dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, pois mostra-se inadmissível, à luz do ordenamento jurídico pátrio, que o ESTADO DO PARÁ imponha sanção ao contribuinte fundada no descumprimento de obrigação acessória que, por força de revogação legislativa superveniente, restou extinta.

A incidência de penalidade fiscal pressupõe a vigência e a exigibilidade do dever legal correspondente, de modo que, inexistente a norma atributiva da obrigação, esvazia-se o suporte normativo da penalidade. Tal entendimento harmoniza-se com os princípios constitucionais da legalidade estrita e da segurança jurídica, bem como com os ditames do Código Tributário Nacional, mormente os artigos 97, inciso V, e 113, § 2º, os quais condicionam a validade de sanções tributárias à existência de lei anterior que as preveja expressamente.

Desse modo, evidenciado que o contribuinte foi penalizado por conduta cuja obrigatoriedade legal já não subsistia, impõe-se o acolhimento do recurso interposto, como forma de restaurar a coerência do sistema jurídico e de assegurar a proteção do administrado frente ao poder punitivo estatal.

A agravante aduz, com acerto, que a exigência de entrega da Declaração SINTEGRA foi formalmente substituída pela obrigatoriedade de Escrituração Fiscal Digital (EFD), mudança esta implementada a partir do exercício de 2011, nos moldes dos artigos 389-A e 389-C do Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS/PA).

Tal alteração normativa implicou a revogação tácita da obrigação acessória anteriormente imposta, tornando inexigível, desde então, o cumprimento do dever de transmissão da referida declaração. Assim sendo, a aplicação de penalidade fiscal calcada na inobservância de obrigação que, por força de inovação legislativa, deixou de existir, revela manifesta afronta ao princípio da legalidade, o qual veda a imposição de sanções sem prévia previsão legal, bem como ao princípio da segurança jurídica, que assegura previsibilidade e estabilidade nas relações entre o Fisco e o contribuinte. Deste modo, a sanção imposta desbordou os contornos do poder sancionador estatal, carecendo de amparo normativo válido no momento da autuação.

Nota-se que o núcleo argumentativo da AGRAVANTE repousa, com precisão, sobre o
disposto no artigo 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional
, norma que veicula o princípio da retroatividade benigna no âmbito do direito tributário sancionador. Por força desse preceito, estabelece-se que, sobrevindo lei posterior que deixe de qualificar determinada conduta como infração ou que comine sanção menos gravosa, tal normativo mais favorável deve retroagir para alcançar os fatos pretéritos, ainda que sob a égide de legislação anterior mais severa. Em outras palavras, a pretensão punitiva estatal esvazia-se quando dirigida a comportamento que, à época da exigência fiscal ou da imposição da penalidade, já não era reputado infracional à luz do novo ordenamento jurídico. Tal exegese não apenas traduz a fidelidade ao texto legal, como também assegura a observância dos postulados constitucionais da legalidade estrita, da segurança jurídica e da individualização das sanções, impedindo que o contribuinte seja surpreendido com punição por ato que, em momento posterior, passou a ser juridicamente irrelevante.

Para além do sólido amparo legal de sua argumentação, a AGRAVANTE traz à colação precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça que prestam inequívoco respaldo à tese defendida, notadamente no que concerne à aplicação do princípio da retroatividade benéfica às penalidades tributárias.

Destaca-se, com especial relevo, o julgamento do Recurso Especial n. 1.349.667/DF, oportunidade em que aquela Corte reafirmou que a retroatividade de norma mais favorável incide plenamente sobre sanções fiscais, inclusive nos casos em que haja extinção superveniente de obrigação acessória. A ratio decidendi do julgado está assentada na premissa de que, desaparecendo o dever legal de agir, inexiste fundamento legítimo para a subsistência da penalidade dele decorrente.

No mesmo compasso, o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.415.195/GO corrobora tal entendimento, assentando que, uma vez extinta a obrigação acessória por força de modificação normativa, deve ser igualmente afastada qualquer sanção aplicada em virtude de seu inadimplemento, sob pena de perpetuar punição sem respaldo jurídico. Tais precedentes evidenciam a consolidação jurisprudencial em torno da inaplicabilidade de penalidades fundadas em obrigações já abolidas, reforçando, por conseguinte, a pretensão recursal da parte agravante.

Ao manter a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa, a decisão recorrida incorreu em manifesta omissão quanto à incidência do princípio da retroatividade benéfica, previsto no artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional. Tal princípio, de observância cogente no âmbito do direito sancionador, impõe o afastamento de sanção fundada em norma revogada ou substituída por outra mais favorável ao administrado. Ademais, não se verifica nos autos qualquer controvérsia de ordem fática que reclame dilação probatória. Ao revés, a moldura fática apresenta-se cristalina: a obrigação acessória que servia de fundamento à penalidade foi formalmente extinta por alteração legislativa posterior, fato este incontroverso e amplamente reconhecido no próprio contexto normativo do RICMS/PA. Assim, a subsunção do fato à norma jurídica é direta, inequívoca e prescinde de qualquer atividade instrutória, de modo que a manutenção da exigência revela-se desprovida de respaldo legal, vulnerando frontalmente os postulados da legalidade e da segurança jurídica.

A própria FAZENDA PÚBLICA, em sua manifestação defensiva, reconhece expressamente a alteração do sistema de escrituração fiscal, admitindo que a obrigação de entrega da Declaração SINTEGRA foi superada pela implantação da Escrituração Fiscal Digital (EFD). Não obstante tal reconhecimento, persiste em sustentar a validade da multa imposta, numa tentativa de conferir eficácia sancionatória a obrigação já extinta.

Tal postura ignora a premissa fundamental de que, com a revogação do dever legal de apresentar o SINTEGRA, cessou também a possibilidade jurídica de penalizar sua inobservância. A imposição de sanção por conduta que já não se encontra tipificada como infração pela ordem normativa vigente configura evidente violação ao princípio da legalidade estrita, consagrado no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, bem como nos artigos 97 e 112 do Código Tributário Nacional.

Este princípio impõe que nenhuma sanção possa ser aplicada sem expressa previsão legal em vigor à época do fato gerador da penalidade, resguardando o contribuinte de abusos punitivos e assegurando a estabilidade das relações tributárias. Manter, portanto, a exigência da multa em tais circunstâncias representa não apenas um desvio da legalidade, mas uma afronta à segurança jurídica que deve nortear a atuação do Fisco.

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento da insurgência recursal, razão pela qual DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, reformando-se integralmente a decisão agravada. Em consequência, acolho a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2014570009018-0, por ausência de pressuposto legal válido à sua constituição. Em decorrência lógica e necessária desse reconhecimento, declaro extinta a execução fiscal dela derivada, por ausência de título executivo hábil a embasar a pretensão executiva fazendária, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (...)”

Adentrando ao mérito do recurso em caso, verifico que assiste razão aos argumentos apresentados pelo embargante, uma vez que o acórdão acolheu a ação de exceção de pré-executividade, extinguindo a Execução Fiscal, ensejando na condenação em honorários, o que não aconteceu.

Sobre isso, é jurisprudência consolidada do STJ que cabe a condenação em honorários quando a exceção de pré-executividade é acolhida.

Sobre isso:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1.
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
.

2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008.

(REsp n. 1.185.036/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 1/10/2010)”.

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES.

1.
É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida para a extinção parcial da execução
.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.192.177/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15/6/2010, DJe de 22/6/2010.)”.

A partir desse contexto, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração em foco, para fixar a condenação em honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública.

Diante do exposto
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 26632110, apenas para sanar a omissão e fixar a condenação em honorários de sucumbência no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa, de acordo com o disposto no art. 85, §2º e §3º, do CPC. Mantenham-se os demais termos do acórdão.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/12/2025